Tribunal: CARF
Processo: 16327.721157/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721157/2012-71
ACÓRDÃO
1402-007.306 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 178.
O artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, prevê
expressamente a hipótese de incidência da multa isolada quando a
empresa, sujeita ao recolhimento por estimativa, deixar de fazê-lo, ainda
que tenha no final do período base anual apurado prejuízo ou base de
cálculo negativa.
Outrossim, nem mesmo a inexistência de tributo apurado ao final do ano-
calendário impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento
de estimativa, nos termos da a Súmula CARF no 178.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, conforme inteligência
da Súmula CARF no 108.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.306 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2012-71
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Relator que dava provimento. Designado para redigir o voto
vencedor, o Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Redator designado

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de infração exigindo multa isolada pela "falta de recolhimento do
IRPJ sobre base de cálculo estimada", com fundamento legal no art. 44 da Lei n° 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007.
O presente caso não trata de falta de recolhimento de tributo no final no final do
ano-calendário, mas somente cobrança de multa isolada em razão do alegado recolhimento
insuficiente da estimativa mensal referente a janeiro de 2008.
Portanto, a fiscalização não apurou nenhum valor devido a título de IRPJ em relação
ao ano-calendário 2008, tendo sido o montante devido de IRPJ recolhido.
A Recorrente apresentou Impugnação argumentando que a multa isolada exigida
pela presente autuação não merece prosperar pelos seguintes motivos:
(i) A multa isolada somente pode ser cobrada no curso do ano-calendário, não sendo cabível
após o seu encerramento. Encerrado o ano-base, eventuais insuficiências de recolhimento
do IRPJ só serão exigidas quando examinados todos os elementos integrantes da renda em
31 de dezembro do ano-calendário; e
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.306 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2012-71
3
(ii) No caso em tela, não houve prejuízo ao Fisco, em razão da efetiva tributação dos lucros
auferidos no ano-calendário de 2008, com pagamento integral do IRPJ devido quando do
ajuste anual.
A DRJ manteve o Auto de Infração.
O Recurso Voluntário apresentou os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, o
conheço.
Trata-se de Auto de infração exigindo multa isolada pela "falta de recolhimento do
IRPJ sobre base de cálculo estimada", com fundamento legal no art. 44 da Lei n° 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007.
O presente caso não trata de falta de recolhimento de tributo no final no final do
ano-calendário, mas somente cobrança de multa isolada em razão do alegado recolhimento
insuficiente da estimativa mensal referente a janeiro de 2008.
Portanto, a fiscalização não apurou nenhum valor devido a título de IRPJ em relação
ao ano-calendário 2008, tendo sido o montante devido de IRPJ recolhido.
Nos Termo de Verificação Fiscal (fls. 08), a fiscalização relatou que:
2. Dos fatos
2.1“Do procedimento de Revisão das Declarações de Informações Econômicas-Fiscais,
relativa ao ano-calendário de 2008, na empresa supraqualificada, foi constatada
inconsistência entre o valor de IRPJ a pagar por estimativa, apontado na Ficha 11 da DIPJ,
o qual não foi declarado em DCTF e nem recolhido através de DARF.
2.2 Diante da inconsistência apurada, o contribuinte foi intimado a prestar os
esclarecimentos necessários, tendo tomado ciência por via postal.
2.3 Em atendimento ao Termo de Intimação, a empresa em tela, apresentou explicações,
por escrito, nas quais assevera que, embora tenham ocorrido divergências durante o ano, o
valor efetivamente devido foi quitado no ajuste anual.
(...)
4. Da apuração da Base Cálculo
4.1. O valor da estimativa mensal de IRPJ a pagar do mês de janeiro de 2008, calculado e
declarado na Fica 11 da DIPL, é de R$ 234.486,26 (...).
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.306 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2012-71
4
4.2 Destarte, o montante apontado no item anterior, o qual deixou de ser devidamente
recolhido com estimativa mensal, está sujeito à multa isolada de 50%.
5. Do Crédito Tributário
5. Diante o exposto, o valor apurado conforme o item anterior sofre a incidência de multa
isolada, no valor de R$ 117.243,13 (...).
Portanto, o presente caso refere-se única e exclusivamente ao debate sobre
aplicação ou não de Multa Isolada por falta de Recolhimento de Estimativas Mensais de IRPJ, bem
como, subsidiariamente, sobre não aplicação de juros no caso da multa ser mantida.
A Recorrente apresentou Impugnação argumentando que a multa isolada exigida
pela presente autuação não merece prosperar pelos seguintes motivos:
(i) A multa isolada somente pode ser cobrada no curso do ano-calendário, não sendo cabível
após o seu encerramento. Encerrado o ano-base, eventuais insuficiências de recolhimento
do IRPJ só serão exigidas quando examinados todos os elementos integrantes da renda em
31 de dezembro do ano-calendário; e
(ii) No caso em tela, não houve prejuízo ao Fisco, em razão da efetiva tributação dos lucros
auferidos no ano-calendário de 2008, com pagamento integral do IRPJ devido quando do
ajuste anual.
A DRJ manteve o Auto de Infração entendendo que a multa isolada pela falta de
pagamento da estimativa mensal estava expressamente prevista no art. 44, inciso II, alínea "b", da
Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007, oriunda da conversão da
MP no 351/2007.
O Recurso Voluntário mantém o argumento no sentido de que a multa não seria
cabível no presente caso e acrescenta que se ela for devida deveria ser cobrada sem acréscimo de
juros.
Defendeu também a Recorrente a aplicabilidade ao presente caso da jurisprudência
consolidade do CARF (relativa a período anterior à Lei número 11.488/07).
Pois bem.
Restou incontroverso nos autos que a Recorrente está sujeita ao regime de
apuração do IRPJ com base no Lucro Real.
Com isso, conforme é cediço, à opção do contribuinte, o pagamento do IRPJ pode
ser realizado por período de apuração anual, ao invés do trimestral. Uma vez que a regra geral, de
acordo com os artigos 1o a 3o da Lei 9.430/96, é a apuração trimestral, cabe ao contribuinte
apontar expressamente que fez opção pelo pagamento no Lucro Real Anual. É o caso dos autos e
não há divergências quanto a este ponto nos autos.
De acordo com a Lei 9.430/96, os pagamentos por estimativa são considerados
antecipações do IRPJ devido ao longo do ano e uma vez ocorrido o recolhimento estimado do IRPJ
ao longo do ano, ao fim do período de apuração, o contribuinte realiza um ajuste final, apurando a
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.306 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2012-71
5
totalidade dos rendimentos auferidos e das despesas registradas, calculando o lucro líquido para,
após os ajustes previstos na legislação, determinar o Lucro Real.
Também conforme é de entendimento consolidado, após o cálculo do lucro real, o
contribuinte apura o valor do imposto devido, em 31 de dezembro, com a aplicação da alíquota
devida sobre a base imponível identificada. Ato contínuo, desconta o valor antecipado
mensalmente de IRPJ do valor do imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de
dezembro para identificação de eventual saldo a recolher ou a restituir.
Portanto, eventual falta de recolhimento de estimativa realizada durante o ano-
calendário pode ser ajustada ao final do período de apuração.
No presente caso, não há qualquer dúvida quanto ao recolhimento do tributo após
a apuração, sendo questionado o não recolhimento de estimativa no início do ano.
Ocorre que somente após o encerramento do ano-calendário que foi exigido o valor
de estimativa não recolhida, estimativa essa que não resultou em insuficiência de pagamento com
relação ao ano-calendário.
Com todo respeito aos entendem de maneira diversa, sigo a corrente no sentido de
que a multa por estimativa não pode ser aplicada APÓS o encerramento do ano-calendário.
Entendo que os valores dos pagamentos por estimativas são antecipações do
quanto devido de IRPJ e da CSLL ao longo do ano e tendo em vista o recolhimento estimado do
IRPJ ao longo do ano, ao fim do período de apuração, o contribuinte realiza um ajuste final,
apurando a totalidade dos rendimentos auferidos e das despesas registradas, calculando o lucro
líquido para, após os ajustes previstos na legislação, determinar o lucro real. Após o cálculo do
lucro real, apura-se o valor do imposto devido em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário,
descontando-se o valor antecipado mensalmente de IRPJ e CSLL do valor devido.
Portanto, eventual falta de recolhimento de estimativa realizada durante o ano-
calendário pode ser ajustada ao final do período de apuração.
No caso, ao final do ano-calendário, a Recorrente apurou montante de IRPJ a pagar
e procedeu o recolhimento do valor devido.
Destarte, a Recorrente não deixou de recolher IRPJ devido. Tal fato é incontroverso
nos autos.
Ora, o Código Tributário Nacional dispõe em seu artigo 112 que a lei tributária que
comine penalidades deve ser interpretada de maneira mais favorável ao acusado (contribuinte) na
hipótese de existir dúvida quanto à capitulação legal do fato ou quanto às suas circunstâncias
materiais ou extensão dos seus efeitos. Em se tratando de contribuinte inserido na sistemática do
Lucro Real Anual, o IRPJ e CSLL são apurados no final do ano (em 31/12), momento no qual opera-
se o aspecto temporal e, consequentemente, a obrigação de calcular o tributo efetivamente
devido sobre suas materialidades.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.306 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2012-71
6
Nesse cenário, o CARF consolidou entendimento, por meio da Súmula no 82, no
sentido de que “após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ
ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas”.
Desta maneira, entendo que a multa isolada ora em discussão, por ter sido cobrada
diretamente sobre as estimativas mensais apuradas não se sustenta diante do princípio da
legalidade.
A C. Câmara Superior já decidiu nesse mesmo sentido quando do Acórdão no 9101-
00.520 (Sessão de 26/01/2010), que restou assim ementado:
CSLL. MULTA ISOLADA. Encerrado o período de apuração do tributo, a exigência de
recolhimentos por estimativa deixa de ter eficácia, uma vez que prevalece a exigência do
tributo efetivamente devido apurado com base no lucro real e, dessa forma, não comporta
a exigência da multa isolada pela ausência de base imponível, sobremodo quando apurado
prejuízo fiscal e base negativa do tributo.
Desta maneira, entendo que a multa isolada pode ser exigida sobre eventuais
estimativas apenas no curso do ano calendário e uma vez findo o período de apuração, deve ser
exigida sobre o montante de IRPJ/CSLL efetivamente devidos, tomando como base o final do
período de apuração.
Conforme mencionado, não se pode permitir a exigência de débitos de estimativas
mensais após o encerramento do respectivo ano-calendário.
De fato, o mecanismo de recolhimento por estimativa mensal prevê que, ao final do
exercício, o contribuinte deve apurar o Lucro Real (Ajuste) – e, consequentemente, a CSLL
efetivamente devida – e deduzir do tributo apurado os valores já recolhidos ao longo do exercício
a título de antecipação (estimativas), de modo a averiguar a eventual existência de saldo de
imposto a pagar ou de saldo negativo de CSLL, hipótese essa em que apurará crédito passível de
compensação com quaisquer outros débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Isso significa que o inadimplemento dos pagamentos antecipados não implica,
necessariamente, existência de débitos de CSLL a serem exigidos pelo Fisco, porquanto o
contribuinte, ao apurar a CSLL, no momento do ajuste anual, poderá constatar que teve prejuízo
no exercício ou que os demais pagamentos efetuados a título de estimativas mensais foram
suficientes para extinguir integralmente a CSLL apurado naquele ano calendário.
De fato, as estimativas mensais são antecipações de um tributo (CSLL) que poderá
ser devido no encerramento do respectivo ano-calendário. Assim, encerrado o período de
apuração, a exigência do recolhimento por estimativas deixa de ter eficácia, uma vez que
efetivado o ajuste pertinente à existência (ou não) de tributo devido, apurado com base no lucro
real ao final do ano calendário.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.306 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2012-71
7
Entendo que as estimativas mensais se configuram obrigações autônomas que não
se confundem com a obrigação tributária decorrente do fato gerador anual e que, depois do
encerramento do ano-calendário, não há lugar para exigência de estimativas eventualmente
inadimplidas pelo contribuinte, tampouco de eventual multa por não recolhimento, uma vez que
essa já será aplicada em relação a mesma conduta em relação ao não recolhimento no ajuste
anual, como ocorreu no caso concreto.
Segue jurisprudência:
Processo no 10480.012019/200277
Recurso no Especial do Procurador
Acórdão no 9101001.869 – 1a Turma
Sessão de 29 de janeiro de 2014
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado FREITAS CONSTRUÇÕES LTDA
Ementa(s)
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL Período de apuração: 31/01/1997
a 30/06/2001
MULTA ISOLADA APÓS ENCERRAMENTO DO ANO CALENDÁRIO. FALTA DE RECOLHIMENTO
DE ESTIMATIVA. PENALIDADE DEVIDA LIMITADA AO TRIBUTO APURADO NO FINAL DO ANO
CALENDÁRIO.
A exigência da multa isolada sobre valor de estimativa não recolhida mensalmente,
somente se justifica se operada no curso do próprio ano-calendário ou, se após o seu
encerramento, constatar-se a falta de recolhimento ou recolhimento a menor do tributo
apurado ao final por conta da insuficiência das estimativas recolhidas.
O julgamento acima transcreve ainda outras decisões sobre o tema:
“MULTA ISOLADA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
O artigo 44 da Lei no 9.430/96 preceitua que a multa de ofício deve ser calculada sobre a
totalidade ou diferença de tributo, materialidade que não se confunde com o valor
calculado sob base estimada ao longo do ano. O tributo efetivamente devido pelo
contribuinte surge com o lucro apurado em 31 de dezembro de cada ano calendário.
Improcede a aplicação de penalidade pelo não recolhimento de estimativa quando a
fiscalização apura, após o encerramento do exercício, valor de estimativas superior ao
imposto apurado em sua escrita fiscal ao final do exercício.” (Acórdão 9101001.334)
“CSLL — MULTA ISOLADA — FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA —
O artigo 44 da Lei n° 9.430/96 preceitua que a multa de oficio deve ser calculada sobre a
totalidade ou diferença de tributo, materialidade que não se confunde com o valor
calculado sobre base estimada ao longo do ano. O tributo devido pelo contribuinte surge
quando é o lucro apurado em 31 de dezembro de cada ano. Improcede a aplicação de
penalidade pelo não recolhimento de estimativa quando a empresa recolhe, ao longo do
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.306 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2012-71
8
ano, valor superior ao apurado em sua escrita fiscal ao final do exercício. Recurso especial
provido.” (Acórdão n. 0105.875)
“MULTA ISOLADA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
A multa isolada tem natureza tributária e, portanto, está relacionada ao descumprimento
de obrigação principal. O tributo devido pelo contribuinte surge quando é o lucro real
apurado em 31 de dezembro de cada ano. Improcede a aplicação de penalidade isolada
sobre base estimada que excede o montante do tributo devido apurado ao final do
exercício.” (Acórdão 0106.093)
Portanto, sigo a linha de entendimento no sentido de que a exigência da multa
isolada sobre valor de estimativa não recolhida mensalmente, somente se justifica se operada no
curso do próprio ano calendário ou, se após o seu encerramento, constatar-se a falta de
recolhimento ou recolhimento a menor do tributo apurado ao final por conta da insuficiência das
estimativas recolhidas.
Entendo, portanto, que merece ser reconhecido, no caso em tela, a impossibilidade
da exigência das estimativas mensais de CSLL.
Por fim, entendo que não seria o caso de aplicar Súmula CARF 178. Referida Súmula
dispõe:
Súmula CARF no 178
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada
por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Referida Súmula, no meu entendimento, não dispõe sobre os casos em que há
pagamento de tributo, vez que menciona expressamente “a inexistência de tributo apurado ao
final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa”.
Uma vez que no presente caso ocorreu pagamento de tributo e, portanto, ocorreu
apuração de tributo e seu respectivo pagamento.
Diante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e dar a ele total
provimento, cancelando o auto de infração, afastando a multa isolada por não recolhimento de
estimativa.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.306 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2012-71
9
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto, redator designado
Houve acurado debate por esta Turma Julgadora em face do voto de extrema
qualidade apresentado pelo i. Relator, tendo sido decidido, por maioria de votos, que a multa
isolada por falta de recolhimento da estimativa de IRPJ, no percentual de 50%, referente ao mês
de janeiro de 2008, pode ser cobrada mesmo após o encerramento do ano-calendário, pelas
razões que passo a expor.
A referida multa está expressamente prevista no artigo 44, inciso II, alínea “b”, da
Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488/2007, oriunda da
conversão da MP no 351/2007, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda
que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
Com efeito, a norma legal é clara ao dispor que a exigência da multa isolada é
devida “sobre o valor do pagamento mensal (...) que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido,
no ano-calendário correspondente”.
Ademais disso, a legislação determina que as pessoas jurídicas sujeitas à tributação
com base no lucro real, apurem seus resultados de forma trimestral, como regra geral. Contudo,
de forma alternativa, facultou o legislador a possibilidade da pessoa jurídica, obrigada ao lucro
real, apurar seus resultados anualmente, desde que antecipe pagamentos mensais, a título de
estimativas, que devem ser calculadas com base na receita bruta mensal, ou com base em
balanço/balancete de suspensão e/ou redução, conforme determina o artigo 2o da Lei no
9.430/1996.
Verifica-se que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados de acordo com
as regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-lo com a periodicidade anual, desde que
efetue pagamentos mensais a título de estimativa. Esta foi a opção escolhida pela Recorrente.
Ora, a vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste anual
é inconteste, inclusive, porque a antecipação só é devida caso o sujeito passivo opte por postergar
para o final do ano-calendário a apuração dos tributos incidentes sobre o lucro.
Todavia, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em
face de infrações das quais resulta falta de recolhimento de tributo, pois, na apuração anual, o
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.306 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2012-71
10
fluxo de arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a estimativa é devida, e
se a exigência do tributo, com encargos, ficar limitada ao devido por ocasião do ajuste anual, além
de não se conseguir reparar todo o prejuízo experimentado ao ente federado, há um desestímulo
à opção pela apuração trimestral do lucro tributável, hipótese na qual o sujeito passivo
responderia pela infração com encargos desde o trimestre de sua ocorrência.
Como já aduzido, o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela MP no
351/2007, para prever duas penalidades distintas: a primeira (multa de ofício) no percentual de
75%, calculada sobre o imposto ou contribuição que deixe de ser recolhido e declarado, e exigida
conjuntamente com o principal (inciso I, do artigo 44); e a segunda (multa isolada) no patamar de
50%, incidente sobre o pagamento mensal que não seja efetuado, ainda que apurado prejuízo
fiscal ou base negativa ao final do ano-calendário, e exigida isoladamente (inciso II, do artigo 44).
Assim sendo, a penalidade prevista no artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996, é
exigida isoladamente e mesmo nos casos em que não for apurado lucro tributável ao final do ano-
calendário. A conduta reprimida, portanto, é a inobservância do dever de antecipar, vez que a
mora prejudica a União durante o período verificado, que ocorre entre a data em que a estimativa
deveria ser paga e o encerramento do ano-calendário.
Neste sentido, o artigo 43 da Lei no 9.430/1996 determina que:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente exclusivamente a
multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no respectivo
vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do
primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Destarte, constata-se que são diferentes os bens jurídicos tutelados, logo, limitar a
penalidade àquela aplicada em razão da falta de recolhimento do ajuste anual é um incentivo ao
descumprimento do dever de antecipação ao qual o sujeito passivo voluntariamente se vinculou,
ao optar pelas vantagens decorrentes da apuração do lucro tributável, apenas ao final do ano-
calendário.
Cabe salientar ainda que a falta de recolhimento do tributo em si, que se perfaz a
partir da ocorrência do fato gerador ao final do ano-calendário, sujeita-se a outra penalidade e a
juros de mora incorridos apenas a partir de 1o de fevereiro do ano subsequente.
Este é o teor da Súmula CARF no 178, de aplicação obrigatória pela primeira
instância, pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento e pelos órgãos de deliberação interna
e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal, nos termos do artigo 25, § 13, do Decreto
no 70.235/1972 (PAF) c/c artigo 123, § 4o, do Novo RICARF (Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023)1, in fine:

1 DECRETO No 70.235/1972
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo observarão as súmulas de jurisprudência
publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.306 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2012-71
11
Súmula CARF no 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Com efeito, nem mesmo a inexistência de tributo apurado ao final do ano-
calendário impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
Portanto, a aplicação da multa isolada independe do encerramento do ano-
calendário e do valor do tributo então apurado.
Por fim, quanto a alegação de “ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE A
MULTA”, desnecessárias maiores digressões, vez que foi editado o enunciado da Súmula CARF no
108, de observância obrigatória para todos os membros deste Órgão colegiado, que determina:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, NEGO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, a fim de manter integralmente o lançamento.

Assinado Digitalmente
Alessandro Bruno Macêdo Pinto

PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (NOVO RICARF)
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 205
DF CARF MF
Original